Tribunal: TJDFT
Processo: 0750022-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0750022-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO PIRES FIALHO, HENRIQUE NEVES DA SILVA AGRAVADO: TULIO CESAR BARBOSA DE SIQUEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FÁBIO PIRES FIALHO e HENRIQUE NEVES DA SILVA, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília – DF, que, em autos de EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – processo no 0700228-32.2018.8.07.0001 -, INDEFERIU perdido de penhora de bens que guarnecem a residência do executado, bem como a constrição de cotas da empresa TS2 Imóveis, sob os seguintes argumentos: (ID no 75571943) “Os bens que guarnecem as residências são, em regra, impenhoráveis, salvo aqueles reconhecidamente suntuosos ou supérfluos. Assim, considerando que a parte exequente não se desincumbiu de indicar os bens existentes na residência da parte adversa passíveis de penhora, INDEFIRO, com fundamento no artigo 833, II, do CPC, o pedido formulado nesse sentido conforme id. 46278200. (...) Lado outro, considerando que a constrição de cotas de pessoa jurídica cujo quadro societário seja integrado pelo devedor, conquanto constitua medida prevista no CPC, carece de eficácia à míngua de liquidez do patrimônio em questão, DETERMINO, como alternativa à pretensão deduzida pelos exequentes a fim de buscar a satisfação de seu crédito, a penhora de "quantum" correspondente a 10% das quantias que couberem ao devedor T.C.B.D.S., CPF n.o (...), a título de distribuição de lucros da empresa TS2 Imóveis, CNPJ n.o (...), devendo, para tanto, seu representante legal comparecer mensalmente a este Juízo para recolher o valor correspondente ao percentual constrito, bem como apresentar prova contábil da aludida distribuição, até que se alcance o valor da dívida exequenda (id. 69754915). (...)” Em suas razões recursais, a parte exequente – agravante destaca que o Código de Processo Civil admite a penhora de bens móveis que guarnecem a residência do devedor, desde que estes possuam alto valor monetário, e/ou que ultrapassem as necessidades comuns de um médio padrão de vida (art. 833, II, CPC). Sustenta que, para que seja possível avaliar viabilidade da penhora, seria necessário adentrar na residência do executado, medida limitada pelo art. 5o, XI, da Constituição Federal de 1988, que trata sobre a inviolabilidade de domicílio. Nesse contexto, repudia a decisão do MM Juiz a quo, que teria determinado indicação “prévia” de bens penhoráveis pelos credores interessados, entendendo ser imprescindível a realização de diligência, por meio de Oficial de Justiça. No que se refere ao indeferimento do pedido de penhora das cotas sociais da empresa TS2 Imóveis, o agravante explica que o Magistrado de origem não teria levado em consideração a preferência dos credores, determinando medida alternativa, consubstanciada na penhora sobre 10% das quantias que couberem ao devedor a título de lucros daquela pessoa jurídica. Destaca que a penhora sobre 10% dos lucros seria imensuravelmente mais desvantajosa do que a penhora das cotas da propriedade da própria empresa, uma vez que esta segunda opção, além de abranger os próprios lucros, ainda abrangeria o direito sobre a parte do capital social e do patrimônio da sociedade. Informa que o valor perseguido na presente execução é consideravelmente alto, ultrapassando a marca de R$ 610.000,00 (seiscentos e dez mil reais), inteiramente decorrente de honorários advocatícios, que possuem natureza alimentar, conforme determinado pelo enunciado da Súmula Vinculante 47 do Supremo Tribunal Federal. Discorre sobre a presença de requisitos necessários para a concessão da medida de urgência, exigidas pelo art. 1.019, do CPC, tendo em vista, principalmente, o interesse no resultado útil do processo e possibilidade de prejuízos econômicos, decorrentes do indeferimento da medida. Pugna pela concessão de medida liminar, para autorizar, desde logo, os pedidos formulados. Preparo recolhido (ID no 21576660). É o relato do necessário. Decido. Acerca do assunto, de acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que satisfeitos os pressupostos autorizadores. Dessa forma, vale destacar que a concessão da medida de urgência está condicionada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do risco de lesão grave e de difícil reparação, respaldada em relevante fundamento (art. 300, do CPC). No presente caso, foram realizadas diversas tentativas para localização de bens do executado, no intuito de alcançar, de forma plena, a satisfação da dívida, que atinge, atualmente, o patamar de R$ 610.00,00 (seiscentos e dez mil reais). No entanto, o resultado das referidas diligências (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD) não teriam sido suficientes para quitação do débito. Por causa disso, o agravante pretende seja determinado, de forma imediata: i) a penhora e avaliação de bens que guarnecem a residência do devedor; e ii) a penhora das cotas sociais da empresa TS2 Imóveis, ou, subsidiariamente, a majoração do percentual sobre os lucros da empresa, que forem destinados ao executado (T.C.B.D.S.). Pois bem. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei (art. 789, CPC). Destaco, por oportuno, que são impenhoráveis “os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida” (art. 833, II, do CPC). Percebe-se, portanto, intenção do legislador de obstar agressão demasiada à dignidade da pessoa humana do executado, o que não impede, de qualquer maneira, a diminuição do patrimônio, e, consequentemente, a tolerância à certas privações. No entanto, como bem mencionado pelo recorrente, mostra-se impraticável a exigência de que o credor (interessado) demonstre a existência de bens suntuosos, em quantidade excessiva, ou utilização rara, sem poder adentrar na casa da outra parte. Isso porque, nos termos do art. 5o, XI, da Constituição Federal de 1988, “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em casos de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”. Nesse sentido, mostra-se necessário a presença de Oficial de Justiça para adentrar na residência do devedor, indicar bens de valor relevante, os quais poderão, posteriormente, após o pedido do credor e a autorização do Magistrado, serem devidamente penhorados, para fins de quitação do débito. Ou seja, somente após a diligência efetuada pelo oficial de justiça é que a parte exequente e o Magistrado poderão chegar a alguma conclusão acerca da penhorabilidade dos bens que guarnecem a residência do agravado. Pois, autorizar a penhora de todo e qualquer bem, de forma imediata equivaleria a admitir supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico. Destaco, ainda, que o executado-agravado reside em endereço nobre de Brasília (Lago Sul) o que denota possuir alto padrão de vida. Ademais, não indicou bens a penhora, ato que, por si só, poderia conduzir a uma constrição menos onerosa. Portanto, razoável a medida pleiteada, nos termos supra referidos. Noutro giro, a penhora de cotas da sociedade é medida admitida pelo art. 861, do Código de Processo Civil e pelo art. 1.026 do Código Civil. No entanto, tal diligência (extrema) depende da não localização ou da insuficiência de bens do devedor No caso em análise, verifico que que a execução teve início em janeiro 2018. Os credores têm direito ao recebimento de R$ 610.000,00 (seiscentos e dez mil reais). O executado não demonstrou interesse em quitar ou negociar a dívida e já houve, aparentemente, o esgotamento das vias ordinárias, no que tange à procura de bens desembaraçados. Assim, entendo possível a autorização da providência. Tudo isso em razão da observância do princípio da efetividade da tutela executiva e da busca pela satisfação do crédito em tempo razoável. Por fim, esclareço que o perigo da demora está presente na possibilidade de dilapidação de patrimônio passível de gravame e na perpetuação da dívida executada. Sob esse descortino, verifico que os requisitos autorizadores da medida de urgência se fazem presentes, à luz dos artigos 300 e 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Ante o exposto, presentes os requisitos justificadores, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, para determinar o encaminhamento de Oficial de Justiça na residência do agravado, para relacionar os bens que entenda de alto valor e ou que sejam supérfluos, avaliando-os, de modo que, posteriormente seja possível pedir a respectiva constrição, bem como determinar a penhora das cotas sociais da empresa TS2 Imóveis, até identificação de forma de pagamento da totalidade do débito de forma menos gravosa para o réu. Publique-se. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que tome ciência da presente decisão, bem como para que apresente contrarrazões ao recurso, caso queira, após o cumprimento da medida. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Brasília, 25 de novembro de 2020 14:59:02. Desembargador Gilberto Pereira Relator